Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valor constante em nota promissória, com fundamento no prazo para ajuizamento de ação monitória (Súmula 504 do STJ). A parte autora recorreu, sustentando que ajuizou ação de locupletamento, sendo aplicável o prazo prescricional de três anos, contado a partir da prescrição do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a pretensão da parte autora está hígida e tempestiva, segundo os mandamentos legais aplicáveis à ação de locupletamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de prescrição para a ação de execução de nota promissória é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), contados a partir da data de vencimento do título.
4. Após a prescrição da ação executiva, o credor tem a possibilidade de ajuizar ação de locupletamento, com base no art. 48 do Decreto 2.044/1908, aplicando-se o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumou a prescrição da pretensão executiva.
5. A prescrição da ação executiva ocorreu em 09/01/2021, o prazo para ajuizar a ação de locupletamento expiraria em 09/01/2024. A ação foi distribuída em 17/08/2023, o que impõe a anulação da sentença e a determinação de regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Decreto 2.044/1908, art. 48; Código Civil, art. 206, § 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.323.468/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016.
(la)